Tribunal: TJDFT
Processo: 0707233-48.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0707233-48.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VANESSA SIQUEIRA CORREIA, ROSA MARIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA CORREIA RECORRIDO: MRF COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS LTDA - ME, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA DESPACHO Retire-se o processo da pauta de julgamento de 13.2.2022. Certifique-se acerca da intimação do advogado da requerente sobre o despacho de id 42333951. Após, dê-se vista à parte recorrida. Cumpridas as determinações, conclusos. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito